Tribunal: TJES
Processo: 0025089-95.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025089-95.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (2)

APELADO: ANTONIO VENTURIM ZARDO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. No que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
(id 7641995)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 7204354.

Em suas razões, narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, posto que, ao não conhecer em parte do recurso da apelação cível por inovação recursal, deixou de abordar a suposta violação ao art. 884 do Código Civil, invocado diante da possibilidade de enriquecimento sem causa dos embargados, uma vez que o valor devido deve corresponder ao benefício previsto na proposta de contratação, qual seja, R$ 43.887,15, ao invés de R$ 59.374,08.

Neste contexto, pugna pelo provimento do recurso, inclusive para fins de questionamento.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO- SEGURO DE VIDA- INOVAÇÃO RECURSAL- PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE- CONTESTAÇÃO- AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA PREEXISTENTE- AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA- NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Exige-se do réu o esgotamento da matéria defensiva na contestação, visto que o Princípio da Eventualidade, dispõe que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, sob pena de preclusão.

2. A jurisprudência pátria vem se manifestando no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora como excludente de responsabilidade se houver prévio exame médico ou inequívoca prova da má-fé do segurado, o que não ocorreu no presente caso.

3. A demonstração da má-fé do segurado é ônus da seguradora, que não juntou prova alguma nesse sentido.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Com efeito, infere-se do voto condutor (id 6889214) fundamentação escorreita acerca das razões que ensejaram o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, tendo consignado que:

“ (...) O Agravante, por sua vez, alega que a contestação à fls. 44/50, abordou o valor de R$ 43.887,15 (quarenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) como a quantia devida a ser paga para os beneficiários, o que vai de encontro com a tabela apresentada pela própria seguradora à fl.75.

Todavia, observa-se que tal quantia foi tão somente citada, não havendo um esclarecimento sobre o equívoco do valor indicado na inicial, qual seja de R$ 59.374,08 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos), limitando-se, tão somente, a indicar o valor que entendia como devido.

Nota-se, ainda, que na Apelação, o apelante, ora agravante esclarece que o valor de R$ 59.374,08 (cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e oito centavos) seria uma atualização do valor de R$ 43.887,15 (quarenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) até o dia 27/10/2016, no entanto, tal argumento não foi apresentando na contestação.

Dessa forma, conforme o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da eventualidade impõe ao réu que, na contestação, apresente todas as matérias de defesa, sob pena de ver precluso o direito de suscitá-las perante a instância recursal ordinária (...)”

Diante disso, é certo que, ante ao não conhecimento da matéria atinente ao
quantum
efetivamente devido aos embargados e seus consectários legais, por óbvio não houve a respectiva análise, o que, todavia, não constitui omissão do julgado.

Diante disso, é certo que, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Noutro giro, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 16:05:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50931025042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.